Tribunal: TJBA
Processo: 0144872-86.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0144872-86.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELOÍSA OLIVEIRA DE JESUS, representada por sua curadora ELIZABETH OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): RUBENS WIECK APELADA: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS Advogado(s): BRENO MONTEIRO DE CASTRO BRANDÃO LIMA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.. DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FURTO. ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS POR SEGURANÇAS DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTERDIÇÃO SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA IGREJA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PROCESSO COM FATOS SEMELHANTES. COISA JULGADA EM PROCESSO DIFERENTE QUE NÃO POSSUI EFICÁCIA NESTE. DEMANDA COM PARTICULARIDADES PROBATÓRIAS. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS NARRADOS. DEPOIMENTO DA CURADORA CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0144872-86.2006.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.